Tribunal: TCU
Processo: 003.161/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1261/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.161/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Abel Luis Lopes (CPF XXX.821.748-XX); Antonio Carlos Pires (CPF XXX.592.398-XX); Francisco Araujo Uchoas (CPF XXX.619.898-XX); Julio Cesar Bezerra da Silva (CPF XXX.337.378-XX); Marcelo Almeida Carvalho (CPF XXX.951.838-XX); Maria Aparecida dos Santos Botelho de Souza (CPF XXX.377.288-XX); Rafael Scarpa (CPF XXX.008.648-XX) e Valdomiro Faustino da Silva (CPF XXX.647.998-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.